Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO: 0703642-21.2017.8.07.0018 APELANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS APELADO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS (ID 5581041). O STJ negou provimento ao apelo (ID 11668294). Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro MARCO AURÉLIO, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 905.357 (Tema 864) (ID 11668361). A ementa do paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/12/2019). De outro lado, o acórdão combatido assentou que: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PENSIONISTA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.189/2013. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 1. O sindicato possui legitimidade para representar os pensionistas, porquanto a representatividade decorre do vínculo que a pensão gera em razão do falecimento do servidor, o qual pertencia à categoria, nos termos do art. 8o, III, da Constituição Federal. 2. A ausência de dotação orçamentária somente pode suspender o reajuste escalonado advindo da Lei 5.189/2013 se não existir previsão no exercício de promulgação da norma, motivo pelo qual, a última parcela prevista para o ano de 2015, deve ser paga. 3. As despesas decorrentes da Lei 5.189/2013, para os exercícios subsequentes, tornam-se obrigatórias, nos termos do art. 17, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de empecilho para efetuar o pagamento de servidores públicos, que obtiveram legitimamente reajuste por meio de lei. 5. Recurso e remessa desprovidos. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me os autos conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019